Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0014593-60.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO DESPACHO Em face do certificado em ID 54403536, intime-se a parte agravante para promover a distribuição da carta precatória ou, se preferir, indicar outro endereço a fim de viabilizar a intimação do agravado. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora